Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710603-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: VANILSON BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI contra ato judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (PJe no 0710603-27.2020.8.07.0000), proposta pelo agravante em desfavor de VANILSON BEZERRA DA SILVA a qual restou lavrado nos seguintes termos: Conforme petição de ID 62220490, o autor requereu a desistência do feito. Considerando que não se completou a relação processual, pois a parte ré não foi citada, HOMOLOGO a desistência expressamente formulada pela parte autora e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Defiro a retirada de eventual restrição realizada por determinação deste Juízo. A baixa de eventual restrição creditícia constante no CPF da parte ré pode ser feita diretamente pela parte autora sem necessidade de intervenção judicial. Transitada em julgado nesta data. Remetam-se os autos ao Contador para cálculo das custas porventura existentes. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. P. I. Preparo em dobro constante no ID 15820467. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porque não está inserida no rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se extrai da petição recursal, o agravante pretende obter a reforma/cassação de sentença por meio de agravo de instrumento. Dispõe expressamente que o ato judicial que homologa pedido desistência (art. 485, VIII, do CPC/2015), não obstante não resolva o mérito da demanda, se configura como sentença (art. 203, § 1o, do CPC/2015) e, portanto, desafiam apelação nos termos do art. 1.009, caput, do Lei Processual. No caso em apreço, ainda vale destacar a absoluta falta de interesse recursal do recorrente visto que recorre de sentença que homologou pedido de desistência, deduzindo argumentação totalmente dissociada da sentença extintiva. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora